Tribunal: TJSP
Processo: 2030990-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal 11/1991, que instituiu a "Vantagem Pessoal Nominalmente Inidentificável" (VPNI), extrai-se que referida verba possui caráter permanente uma vez incorporada nos moldes do disciplinado no referido dispositivo legal. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030990-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VPNI NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA PARTE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, em sede de cumprimento de sentença, desacolheu pedido de inclusão da "vantagem pessoal nominalmente identificável" (VPNI) no cálculo do adicional temporal a que a agravada

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VPNI NA BASE DE CÁLCULO DA SEXTA PARTE. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, em sede de cumprimento de sentença, desacolheu pedido de inclusão da "vantagem pessoal nominalmente identificável" (VPNI) no cálculo do adicional temporal a que a agravada foi condenada a pagar em título judicial transitado em julgado.
2. Constata-se que o V. Acórdão, objeto do cumprimento de sentença, reconheceu que o cálculo da sexta parte deve incidir sobre todas as parcelas permanentes, e não sobre as de caráter pessoal. Ao examinar a lei local, artigo 247-C da Lei Complementar Municipal 11/1991, que instituiu a "Vantagem Pessoal Nominalmente Inidentificável" (VPNI), extrai-se que referida verba possui caráter permanente uma vez incorporada nos moldes do disciplinado no referido dispositivo legal. Decisão reformada.
Recurso provido.